Tribunal: TCU
Processo: 001.995/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4720/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido o ato de reforma de Edmilson Pereira de Souza, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR), na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do CENCIAR, para cumprimento das determinações do Acórdão 2832/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a notificação do mencionado Acórdão foi realizada por meio do Ofício 20706/2025-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 17/6/2025; considerando que, em consulta aos autos, verificou-se não haver registro de prorrogação de prazo concedida ao requerente; considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 19); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo por 30 dias, a contar desta decisão, para cumprimento das determinações do Acórdão 2832/2025-TCU-Segunda Câmara , independentemente de notificação da parte. 1. PROCESSO TC- Processo 001.995/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Edmilson Pereira de Souza (XXX.192.090-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.